Tribunal: STF
Processo: RE 94248
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-01
Data de publicação: 1981-09-01

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS. DUVIDA. LEGITIMAÇÃO PARA IMPUGNAR E PARA
RECORRER.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO ATINENTE A QUALIDADE DE
TERCEIRO PREJUDICADO (SUMULAS 282 E 356).
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.